Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724971-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URGANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESPACHO O presente mandado de segurança foi impetrado perante uma das Varas da Fazenda Púbica do Distrito Federal, contra “ato praticado por servidor da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDUH, responsável pela CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CAP, na pessoa de seu representante legal MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado.” Foi determinada a emenda à inicial para, entre outras providências, regularizar o polo passivo, com a indicação da autoridade coatora, ocasião em que a impetrante apresentou nova inicial na íntegra, indicando que o ato teria sido “praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SEDUH) - MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, (...), que exerce suas atribuições pela CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS – CAP”. Ante a mera indicação do Secretário de Estado, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF declarou-se incompetente para apreciar o mandamus e determinou o encaminhamento dos autos a este TJDFT. Entretanto, de acordo com o Decreto distrital n. 44.438/2023, que alterou a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, a CAP - Central de Aprovação de Projetos é unidade administrativa integrante da Secretaria Executiva de Licenciamento e Regularização Fundiária e esta, por sua vez, integra a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação (art. 4o). Outrossim, dispõe o art. 49, do Regimento Interno da SEDUH, que a Central de Aprovação de Projetos é unidade orgânica estratégica de comando e supervisão, diretamente subordinada à Secretaria Executiva de Licenciamento e Regularização Fundiária. Nota-se, ainda, que em sua estrutura orgânico-administrativa a sra. Mariana Alves de Paula desempenha a função de Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos – CAP (http://www.seduh.df.gov.br/quem-e-quem/), a evidenciar, prima facie, a errônea indicação da autoridade coatora, entendida como aquela que tenha praticado concretamente o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o da Lei n. 12.016/2009. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça a impetrante a legitimidade passiva do Secretário de Estado da SEDUH-DF e o ato por ele praticado, reputado ilegal, considerando, a propósito, que o não recebimento do pedido de análise dos documentos regidos pela lei anterior à LUOS, segundo informa a impetrante, decorreu apenas por falha/instabilidade do sistema CAP/WEB. Regularize-se a representação processual, pois o mandato de ID 48200185 não contém a assinatura do representante legal da empresa impetrante. Prazo: 15 dias. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora